Tribunal: TJMT
Processo: 1004052-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004052-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), NEURI ANTONIO FROZZA - CPF: 712.699.679-91 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1004052-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NEURI ANTONIO FROZZA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– EXECUÇÃO DE CÉDULA DE RURAL PIGNORATÍCIA –
PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA
– POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E
DEL CREDERE
– AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – ENCARGOS DE MORA – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2% - LEGALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS).

2 -
“A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”
. Inteligência da Súmula nº 93 do STJ. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade diária ou mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69).

3 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência, bem como da comissão Del Credere ou suas cobranças no contrato em discussão, resta prejudicado
os pedidos para exclusões de tais encargos.

4 - Correta a aplicação dos encargos de anormalidade do contrato dos juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% sobre a totalidade do débito inadimplido.

5 – Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.

6 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NEURI ANTONIO FROZZA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT, na
Execução Por Título Extrajudicial
,
feito nº. 0008698-40.2010.8.11.0041
, proposta por
BANCO DA AMAZONIA SA
, que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

Em suma, sustenta o recorrente a existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos abusivos, como juros capitalizados diários, comissão del credere, encargos moratórios cumulados com comissão de permanência, em afronta às disposições legais aplicáveis ao crédito rural.

Argumenta que a cobrança de encargos ilegais durante o período de normalidade contratual afasta a mora do devedor, caracterizando a mora accipiendi do credor, o que impediria a execução nos moldes propostos; aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade e suspendendo os atos executórios.

O pedido liminar foi indeferido, consoante ID nº. 277625861.

Sem informações do juízo
a quo.

Contrarrazões no ID nº 283298866
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
BANCO DA AMAZONIA SA
ajuizou em 15/03/2010 a
Execução Por Título Extrajudicial nº 0008698-40.2010.8.11.0041
contra o executado/agravante
NEURI ANTONIO FROZZA
,
visando o recebimento da importância de R$ 227.577,22, oriunda da Cédula de Rural Pignoratícia nº FIR-P-022.04/0006.7, firmada em 07/01/2004, com as seguintes especificações;

a) Valor do crédito: R$ 155.448,00.

b) taxa de juros mensais: 13,95% ao ano, capitalizados;

c) encargos de inadimplência: a) juros remuneratórios contratados; b) juros moratórios de 1% ao mês e, c) multa de 2% (Clausula Inadimplemento).

Devidamente citados, os executados/agravantes opuseram incidente de Exceção de Pré-Executividade (ID nº 268079799
)
,
sustentando excesso de execução pela cobrança de juros capitalizados diários, comissão del credere, encargos moratórios cumulados com comissão de permanência, em afronta às disposições legais aplicáveis ao crédito rural.

Houve apresentação de impugnação pela exequente
e, d
ecidindo o incidente, o Juízo
a quo
rejeitou a objeção de pré-executividade.

Pois bem
.

Da aplicação do CDC ao caso concreto.

Neste particular, sem razão o agravante.

Isto porque, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 960.902/DF; AgRg no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS; AgInt no AREsp 1038061-MG; etc.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6º do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto.

Da capitalização dos juros

Também neste particular, não procede a pretensão recursal, posto que a capitalização de juros não é de todo vedada no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246 e n. 247
, os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (
Tema 246
)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (
Tema 247
)

Na linha desses dois temas, portanto, é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, em periodicidade diária, desde que expressamente contratada, não se exigindo que o contrato traga de forma explícita a indicação do valor numérico da taxa diária.

Mas não é só.

Também sob a ritualística dos precedentes específicos, julgando o REsp n. 1.333.977/MT firmou-se tese acerca da legitimidade da pactução de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral também nas Cédulas Rurais. Trata-se do
Tema 654
do STJ, suja tese assim estabelece:

“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”

Importante também destacar que
“ao julgamento do RE 592.377/RS, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta
Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170/2001
, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”
(STF - ARE 831911 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, j. em 07/02/2017, Processo Eletrônico DJe-065, divulg 30-03-2017, public 31-03-2017)

No caso, a Cédula Rural Pignoratícia em discussão prevê pacto expresso da capitalização diária dos juros na cláusula
“Forma de Pagamento - Encargos”
, pelo que se afigura legitima sua cobrança.

Portanto, escorreita a decisão recorrida também neste tópico.

Da comissão de permanência.

A comissão de permanência, a seu turno, é admitida quando pactuada entre as partes, limitada à taxa de juros remuneratórios contratada, e desde que não cumulada com estes (súmulas n.º 294 e 296 do STJ), correção monetária (súmula n.º 30 do STJ), multa e juros moratórios, conforme posição firmada no Egrégio STJ (AgRg no Resp. 735777/RS).

Na hipótese, como já citado, não há nenhuma previsão expressa da incidência de comissão de permanência no contrato em discussão e tampouco demonstrou o agravante que esta tenha sido cobrada pelo agravado/exequente no decorrer da contratação, pelo que não há interesse deste (agravante) no seu afastamento.

Da Comissão Del Credere.

Também não há nenhuma previsão expressa da incidência de Comissão Del Credere no contrato em discussão e tampouco demonstrou o agravante que esta tenha sido cobrada pelo agravado/exequente no decorrer da contratação, pelo que não há interesse deste (agravante) no seu afastamento.

Dos encargos de mora

Neste particular, desnecessárias maiores considerações, porquanto se encontram de acordo com a legislação aplicável ao caso, qual seja:

Juros de mora
no percentual de 1% ao mês, de acordo com o
artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Multa contratual
no percentual de 2%, consoante os termos do artigo 52, §1º, Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, escorreita a decisão também neste item.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o REsp. nº 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do Tema 28, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

No caso sub judice, não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025